Tribunal: TJDFT
Processo: 0724966-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724966-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS DANIEL RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LAUDO. CATEGORIZADA. COMERCIALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso da testemunha policial que participaram da prisão do réu e da busca domiciliar – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06. 4. Preenchidos os requisitos subjetivos, faz jus o réu à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06. 5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157, 240, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca pessoal e domiciliar, e, por conseguinte, o necessário desentranhamento das provas obtidas e as delas derivadas, absolvendo-se o insurgente por ausência de elementos probatórios acerca da autoria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 157, 240, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Logo, infere-se que as fundadas razões para o ingresso em domicílio correspondem a um juízo objetivo e satisfatório do suporte fático anterior à invasão, lastreado pela existência ou não de indícios mínimos de estado de flagrância no interior do domicílio, o que é corroborado pela confissão da condição de usuário aos policiais militares. Nessa quadra, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Ou seja, na hipótese, revestem-se de jurisdicionalidade absoluta, haja vista balizadas pela análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão. Portanto, houve por parte dos agentes policiais os standards probatórios mínimos preconizados pela Corte Constitucional, ante a presença de fortes indícios de autoria e materialidade – os quais serão reforçados na próxima seção [...] Sob esse panorama, as condições em que se desenvolveu a ação, devidamente evidenciadas pela dinâmica presenciada – e pelos entorpecentes encontrados na residência do réu – derivados da justa causa originada pelas peculiaridades da abordagem – denotam a intenção do ora apelante de difusão ilícita” (ID. 57613087). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral (HC n. 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em 7/8/2017)” (AgRg no HC n. 849.211/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/10/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016